Tribunal: TJDFT
Processo: 0725892-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725892-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: WELT MEDICAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, não acolheu o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 97709060, autos originais). Em suas razões recursais (ID 28075067), a requerida, ora agravante, sustenta que o indeferimento do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita está equivocado. Argumenta que há comprovação da condição de entidade filantrópica (ID 28075068) e a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Ressalta a existência de um déficit de R$ 16.341.566,00 (dezesseis milhões trezentos e quarenta e um mil quinhentos e sessenta e seis reais) - ID 28075069. Ao final, pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder a assistência judiciária gratuita à agravante. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O conhecimento do recurso acaba por se confundir com o próprio objeto principal do recurso. O cerne da questão - tanto nesta análise de cognição sumária como no julgamento do mérito do agravo - cinge-se em verificar o direito à gratuidade de justiça da agravante, pessoa jurídica. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o CPC, em seu artigo 98, caput, prevê: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Verifica-se, desse modo, que o ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas físicas e jurídicas. Em relação às pessoas físicas há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Por outro lado, em relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso em análise, a agravante alega sua condição de entidade filantrópica e dificuldade financeira. Tais argumentos não merecem ser acolhidos. A qualidade ou não de entidade filantrópica não é juridicamente relevante, nos termos da referida Súmula 481, para exame do direito à gratuidade de justiça. Importa analisar a hipossuficiência, ou seja, a possibilidade de pagamento das custas processuais sem gerar dificuldades substanciais ao desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica. Quanto a este ponto, verifica-se, pelos documento anexados, que a agravante é pessoa jurídica que movimenta expressivos valores financeiros. Apenas a título de ilustração, em 2020, em "salários e ordenados", registra-se o pagamento de R$ 13.092.963,00. Não há a necessária comprovação da hipossuficiência. Ao contrário, os documentos indicam a possibilidade de a agravante arcar, sem dificuldades, com os ônus da sucumbência. Sobre o assunto, registre-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não se mostra viável, pelos elementos constantes nos autos, a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nego o efeito suspensivo requerido. Intime-se a agravante para que efetue o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator